Tribunal: TJMT
Processo: 1025871-37.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1025871-37.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - SÃO JOSÉ DO RIO CLARO
Agravante : BANCO DO BRASIL S.A.
Agravado : WANDERLEY STRUZIATO
Número do Protocolo: 1025871-37.2020.8.11.0000
Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra despacho que, nos autos do recurso de Agravo de Instrumento no 1025871-37.2020.8.11.0000, determinou a intimação do agravante, ora embargante, para que recolhesse o preparo em dobro, sob pena de deserção, diante da ausência de comprovação de recolhimento da custa processual no ato da interposição recursal (cf. Id. no 69994958).
O embargante alega que “a decisão está em contradição com o Regulamento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso - Portaria no 844/2016-PRES”, tendo em visto que esta “concede às partes o prazo de 5 (cinco) dias para juntar aos autos a guia e o comprovante de pagamento, eis que somente é possível em com a inclusão do número do processo grau”, e, no caso, “verifica-se que não houve o decurso do prazo para a juntada do recolhimento do preparo do recurso”, daí porque prematura e indevida a ordem de recolhimento do preparo em dobro emitida pela decisão agravada.
Pede, então, o acolhimento dos declaratórios, para seja reconhecido o adequado recolhimento do preparo recursal e, assim, recebido e admitido o processamento do agravo de instrumento (cf. Id. no 71060475).
É a suma.
D E C I D O
Primeiro, destaco que estes declaratórios são manifestamente ineptos, eis que desgarrados de qualquer fundamento (causa de pedir) apto a justificar a sua interposição, afinal, a contradição prevista no art. 1.022 do CPC é o conflito interno do julgado, e não entre a decisão e parâmetro externo.
Não obstante, admitindo a petição como pedido de esclarecimentos, pontuou que, cuidando-se de ato administrativo, em obediência ao princípio da legalidade, a Portaria no 844/2018-PRES foi editada com estrita observância e dentro dos limites estabelecidos pela lei, mais especificadamente, o Código de Processo Civil, e, portanto, diante de qualquer incerteza, não tenha dúvida de que deve prevalecer a dicção do texto legal, que é hierarquicamente superior e, inclusive, vincula todos os atos administrativos, daí porque jamais as disposições da Portaria no 844/2018-PRES poderiam se sobrepor ou suplantar as previsões do CPC.
O CPC impõe ao agravante o dever de recolher o preparo no momento da interposição do recurso, inclusive expressamente disciplinando penalidade pela inobservância do comando legal, como se vê da previsão do §4o do art. 1.007 de que o “recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro”, então, ante a clara e inequívoca obrigação imposta ao recorrente pela lei processual, a única interpretação juridicamente adequada à previsão do paragrafo único do art. 2o da Portaria no 844/2018-PRES (“O peticionante deverá juntar aos autos a guia e o comprovante de pagamento, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, sob as penas da lei”) é a de que, em situações excepcionais, quando, em decorrência de aspectos práticos/operacionais, não puder o recorrente juntar ao instrumento recursal a prova de que recolheu o respectivo preparo no ato de impugnação, atendendo, assim, o comando legal, terá até 5 dias para apresentar o comprovante de pagamento/recolhimento sem prejudicar a tramitação do feito.
No caso, conforme já mencionado no despacho impugnado, a interposição recursal ocorreu no dia 03/12/2020 (cf. Id. no 69253988), contudo, o recolhimento do preparo somente foi efetuado em 08/12/2020 (cf. Id. no 69962478), ou seja, de forma extemporânea e, portanto, ineficaz, de modo que cabe, agora, ao agravante atender a ordem para que, no prazo de 05 (cinco) dias, recolha em dobro o preparo recursal, sob pena de deserção nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC/2015, com a advertência, ainda, do §5o do mesmo artigo.
Feitas tais considerações, rejeito os embargos.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 29 janeiro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator